Tribunal: TJDFT
Processo: 0701800-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) PROCESSO: 0701800-12.2021.8.07.0003 RECORRENTE: WENIO ALVES FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR PARTICIPAÇÃO EM HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 2. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado por motivo torpe, tendo em vista que a vítima supostamente havia subtraído a bicicleta de um dos agentes criminosos, e por meio de recurso que dificultou a defesa do ofendido, tendo em vista que os acusados, em concurso de agentes e munidos com uma arma de fogo, surpreenderam a vítima, as qualificadoras devem ser mantidas na decisão de pronúncia, cabendo aos Jurados examinar a autoria e a participação delitivas e as circunstâncias em que o crime foi praticado e decidir sobre elas, em razão de sua competência constitucional. 3. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência ao artigo 386 do Código de Processo Penal, porém deixa de colacionar a respectiva tese recursal. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera violação aos artigos 1o, incisos III, e IV, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, e LVI, todos da Constituição Federal, deixando, também, de expor as teses recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 386 do CPP, porque, segundo mencionado, o recorrente não trouxe a respectiva tese recursal, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente, o que atrai o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que “a deficiência na fundamentação do recurso impede a exata compreensão da controvérsia” (EDcl no AgInt no AREsp 1828000/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Em relação à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de o recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 2008000/DF, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 29/4/2022). Igual sorte colhe o apelo extremo em relação à indigitada infringência aos artigos 1o, incisos III, e IV, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, e LVI, todos da CF, na medida em que o recorrente não trouxe à colação as respectivas teses recursais, atraindo o apelo o óbice do enunciado 284 do STF, diante da deficiência na fundamentação do recurso. O mesmo veto sumular impede dar curso ao inconformismo lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, na medida em que o acórdão combatido sequer julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027